Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735924-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcia Regina Carvalho dos Santos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da Ação Revisional no 0707004-33.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, com os seguintes fundamentos: “MARCIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter revisão contratual, obrigação de fazer e restituição de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "com a finalidade de compelir as Requeridas a manterem o valor da mensalidade da autora no valor R$ 5.318,87(antes do reajuste), com a aplicação do índice fixado pela ANS para os contratos individuais/familiares, determinando emissão de novo boleto para pagamento, até decisão final" (ID:168067800, p. 22, item "V", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde administrado pela parte ré, na modalidade coletivo por adesão; sustenta a prática de reajustes financeiros relativamente ao prêmio mensal, a partir do ano de 2019, apontando a pretensa ilegalidade/abusividade em virtude da distinção havida entre o reajuste praticado e aquele autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais/familiares, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID:168067804a ID:168068005. Após intimação do Juízo (ID:168068600), a autora promoveu a emenda do ID:168069917. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo,defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito material postulado. Com efeito, a tutela provisória de urgência se confunde, em verdade, com a providência final postulada, a qual depende de cognição judicial plena e exauriente, incluindo dilação probatória, em especial, para fins de aferição da alegada abusividade praticada pela administradora, ora ré, em relação ao reajuste vergastado. A propósito, colaciono os seguintes precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PLAUSUBILIDADE DO DIREITO. ÔNUS DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Para o exame de qualquer desconformidade do reajuste, seria necessário, pelo menos, a juntada do correspondente contrato celebrado pelas partes. Mas o agravante olvidou-se dessa imprescindibilidade tanto no primeiro, como no segundo grau, o que afasta o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Prejudicada a possibilidade de reanálise da legitimidade do reajuste, decretado a partir do instrumento contratual, posto se desconhecer seu conteúdo até o momento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1232452, 07187758920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Inviabiliza a antecipação da tutela de mérito a necessidade de dilação probatória para aferição de suposto reajuste abusivo das mensalidades de plano de saúde coletivo. 2. Sem a demonstração inequívoca de que a operadora do plano de saúde tenha exigido índice de correção anual das prestações do plano de saúde diverso do estabelecido no contrato não se revela de imediato a probabilidade do direito alegado. 3. A pretensão do consumidor de aplicação ao contrato de plano de saúde coletivo do mesmo índice de correção estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e/ou familiares é controvertida e deve ser melhor apreciada no julgamento a lide mediante exame acurado do conjunto fático-probatório produzido pelas partes em contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228818, 07195206920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas,indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se”. Sustenta a Agravante, em suma, que o reajuste das mensalidades do plano de saúde em 39,90% é abusivo, pois tinha o valor de R$ 5.318,85 em junho de 2023 e saltou para R$ 7.175,16 em setembro de 2023, sem fórmula prevista em contrato e embasamento em cálculos atuariais. Afirma que, desde 2019, as Rés aplicam reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) em importes elevados na data de aniversário do contrato, os quais foram (e ainda serão) determinantes para a majoração excessiva das mensalidades. Alega que os referidos reajustes foram aplicados em patamares acima dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os contratos individuais/familiares. Enfatiza que a variação acumulada dos reajustes aplicados nas mensalidades do período de 2019 a 2023 é de 108,77%, percentual muito acima da variação acumulada dos reajustes da ANS para o mesmo período, cujo total é de 32,48%, mesmo que a sinistralidade das operadoras tenha se mantido estável, de acordo com os dados monitorados pela ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam afastados os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2019, autorizando somente os índices fixados pela ANS para os contratos individuais/familiares, bem como para que seja determinado às Rés que emitam novo boleto para pagamento da mensalidade de setembro/2023, no prazo de 48 horas, sob pena de não o fazendo, ser autorizado o pagamento por meio de depósito judicial. Sem preparo, por ter sido concedida gratuidade de justiça à Agravante na origem. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para determinar o afastamento dos reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2019, autorizando somente os índices fixados pela ANS para os contratos individuais/familiares. Pedem, ainda, que seja emitido novo boleto para pagamento da mensalidade de setembro/2023, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento por meio de depósito judicial. Registre-se, inicialmente, que, embora a legislação regente autorize o reajuste anual dos planos de saúde, a aplicação de índices abusivos deve ser obstada pelo Poder Judiciário, observando-se, para fins de verificação da legalidade do percentual adotado, a existência de cláusula contratual que preveja a alteração, a razoabilidade dos parâmetros adotados, a observância ao princípio da boa-fé objetiva, bem como o atendimento aos requisitos estabelecidos na Lei 9.656/1998. Na espécie em exame, há indícios de que os reajustes anuais aplicados às mensalidades do plano de saúde da Agravada são desproporcionais e abusivos. De fato, conforme os documentos carreados aos autos, a mensalidade do plano de saúde foi reajustada de R$ 5.318,85 em junho de 2022 para R$ 7.175,16 em setembro deste ano. Malgrado os reajustes anuais dos planos de saúde coletivos não se submeterem aos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, a adoção de parâmetros muito acima daqueles definidos para reajuste dos planos de saúde individuais exige prova cabal do aumento da sinistralidade, o que, a priori, não se verifica na espécie. Assim, em juízo provisório, tenho por evidenciada a desproporcionalidade do índice de reajuste aplicado às mensalidades do plano de saúde da Agravante, razão pela qual considero plausível o direito alegado. Lado outro, não vislumbro dano irreversível à Agravada, caso seja reconhecida, ao final, a legitimidade dos reajustes aplicados, pois os valores pagos abaixo do devido podem ser ressarcidos a qualquer tempo, não sendo as despesas com a cobrança óbice intransponível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para afastar o reajuste anual (sinistralidade e VCMH) aplicado em junho de 2023, autorizando a aplicação dos índices fixados pela ANS para os contratos individuais/familiares. Determino às Rés que emitam novo boleto para pagamento da mensalidade de setembro/2023. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora